Tribunal: STJ
Processo: 2228105-66.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2802407 - SP
(2024/0453648-5)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: MILTON DEL TRONO GROSCHE - SP108965
AGRAVADO
: DESTHIL - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
ADVOGADOS
: CAROLINA SILVA CAMPOS - SP346266
JOÃO PEDRO SILVA DE TOLEDO - SP491074
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
RECÁLCULO
UNILATERAL
DO
DÉBITO
PELO
CREDOR.
APRESENTAÇÃO
DE
NOVA
MEMÓRIA
DE
CÁLCULO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO
EXECUTADO. CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
1.
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
A apresentação de nova memória de cálculo, ainda que
2.
decorrente de mera adequação aritmética aos parâmetros
fixados em decisão judicial anterior, impõe a observância do
contraditório, não para rediscussão dos critérios do título
executivo, mas para a verificação da correção do quantum
recalculado unilateralmente pelo credor. A propósito:
debeatur
Documento eletrônico VDA55901073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/04/2026 14:18:59
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 025093a4-ee8c-4b19-a331-7f5f20e7eb76

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira
REsp n. 1.432.902/RS,
Turma, DJe
rel. Min.
30/10/2017; REsp n. 1.973.783/SP,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 8/4/2022.
A exigência de intimação do executado possui natureza
3.
preventiva, voltada a evitar risco potencial de prejuízo, sendo
desnecessária a demonstração de dano concreto ou de inovação
do título executivo.
Inviável o reconhecimento de preclusão quando nem sequer
4.
foi
a manifestação do executado acerca da
oportunizada
memória de cálculo que embasa o prosseguimento da execução
com atos expropriatórios.
Agravo interno não provido.
5.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
07/04/2026
13/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA55901073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/04/2026 14:18:59
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 025093a4-ee8c-4b19-a331-7f5f20e7eb76

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2802407 - SP
(2024/0453648-5)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: MILTON DEL TRONO GROSCHE - SP108965
AGRAVADO
: DESTHIL - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
ADVOGADOS
: CAROLINA SILVA CAMPOS - SP346266
JOÃO PEDRO SILVA DE TOLEDO - SP491074
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
RECÁLCULO
UNILATERAL
DO
DÉBITO
PELO
CREDOR.
APRESENTAÇÃO
DE
NOVA
MEMÓRIA
DE
CÁLCULO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO
EXECUTADO. CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
1.
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
A apresentação de nova memória de cálculo, ainda que
2.
decorrente de mera adequação aritmética aos parâmetros
fixados em decisão judicial anterior, impõe a observância do
contraditório, não para rediscussão dos critérios do título
executivo, mas para a verificação da correção do quantum
recalculado unilateralmente pelo credor. A propósito:
debeatur
Documento eletrônico VDA55282205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:41:55
Código de Controle do Documento: 88e7a6b6-9e02-47c2-8bd5-1875e2d1b623

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira
REsp n. 1.432.902/RS,
Turma, DJe
rel. Min.
30/10/2017; REsp n. 1.973.783/SP,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 8/4/2022.
A exigência de intimação do executado possui natureza
3.
preventiva, voltada a evitar risco potencial de prejuízo, sendo
desnecessária a demonstração de dano concreto ou de inovação
do título executivo.
Inviável o reconhecimento de preclusão quando nem sequer
4.
foi
a manifestação do executado acerca da
oportunizada
memória de cálculo que embasa o prosseguimento da execução
com atos expropriatórios.
Agravo interno não provido.
5.
RELATÓRIO
O
SENHOR
MINISTRO
BENEDITO
GONÇALVES
Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE
(RELATOR):
SÃO PAULO contra decisão, assim ementada (fl. 528):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO RECONSIDERADA. RESP.
ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA DÍVIDA PELO EXEQUENTE.
NECESSIDADE
DE
INTIMAÇÃO
DO
DEVEDOR.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO PROVIDO.

Sustenta o agravante, em síntese, que a decisão agravada incorreu
em equívoco ao aplicar a jurisprudência desta Corte sobre a necessidade
de intimação do executado, porquanto, no caso concreto, o recálculo do
débito limitou-se à mera adequação aritmética aos parâmetros já fixados
em decisão judicial anterior, sem inovação do título executivo,
majoração do
ou alteração dos critérios jurídicos da
quantum debeatur
cobrança. Alega, ainda, inexistência de prejuízo à defesa, bem como
ocorrência de preclusão, uma vez que a executada teve ciência do
recálculo e não impugnou especificamente os valores apresentados.
Documento eletrônico VDA55282205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:41:55
Código de Controle do Documento: 88e7a6b6-9e02-47c2-8bd5-1875e2d1b623

Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou o
provimento do agravo interno para restabelecer o acórdão do Tribunal
de origem.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O
SENHOR
MINISTRO
BENEDITO
GONÇALVES
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada
(RELATOR):
na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
O agravo interno não merece provimento.
A jurisprudência consolidada desta Corte Superior é no sentido de
que a apresentação de nova memória de cálculo pelo exequente, ainda
que destinada à simples atualização ou adequação aritmética do débito,
impõe a intimação do executado para manifestação, em observância aos
princípios do contraditório e da execução menos gravosa.
Confira-se:
relator Ministro Marco Aurélio
REsp n. 1.432.902/RS,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
30/10/2017;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 1.973.783/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe
5/4/2022,
8/4/2022.
No caso, embora o Tribunal de origem tenha consignado que o
recálculo observou estritamente os limites fixados em decisão judicial
anterior, é incontroverso que houve a apresentação de nova planilha apta
a embasar o prosseguimento da execução com a prática de atos
expropriatórios, sem que fosse
à executada manifestação
oportunizada
específica acerca do valor atualizado da dívida. A exigência de
contraditório, nessa hipótese, não se destina à rediscussão dos critérios
Documento eletrônico VDA55282205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:41:55
Código de Controle do Documento: 88e7a6b6-9e02-47c2-8bd5-1875e2d1b623

do título executivo, mas à verificação da correção do quantum debeatur
recalculado unilateralmente pelo credor, prevenindo eventual erro
material ou excesso de execução.
Não procede a alegação de ausência de prejuízo ou de preclusão da
matéria. O contraditório possui natureza preventiva, sendo suficiente o
risco potencial de prejuízo ao executado, não se exigindo demonstração
concreta de dano. Ademais, a ausência de impugnação específica aos
valores não pode ser invocada como fundamento de preclusão quando
nem sequer foi assegurada ao executado a oportunidade de manifestação
sobre a memória de cálculo apresentada.
Ante todo o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55282205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:41:55
Código de Controle do Documento: 88e7a6b6-9e02-47c2-8bd5-1875e2d1b623

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 2.802.407 / SP
Número Registro: 2024/0453648-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
1238831151 1239232986 15015378220188260597 22281056620238260000
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DESTHIL - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
ADVOGADOS : CAROLINA SILVA CAMPOS - SP346266
JOÃO PEDRO SILVA DE TOLEDO - SP491074
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: MILTON DEL TRONO GROSCHE - SP108965
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: MILTON DEL TRONO GROSCHE - SP108965
AGRAVADO
: DESTHIL - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
ADVOGADOS : CAROLINA SILVA CAMPOS - SP346266
JOÃO PEDRO SILVA DE TOLEDO - SP491074
TERMO
Documento eletrônico VDA55853981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:45:08
Código de Controle do Documento: 820ccdae-3b07-4f80-8333-7a396da53734

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55853981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:45:08
Código de Controle do Documento: 820ccdae-3b07-4f80-8333-7a396da53734